Tribunal: TJDFT
Processo: 0007326-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007326-98.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MILTON SCHELB FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o ente devedor para tomar ciência de todo o processado, em especial para informar sobre eventual cessão do crédito materializado neste precatório, diante do certificado no ID 22403373. Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto